Tribunal: TJMT
Processo: 1016325-90.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016325-90.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA SOARES AVANZINI - CPF: 045.097.421-93 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. FGTS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por professora com contratos temporários sucessivos com o
m
unicípio desde 2022, buscando a declaração de nulidade dos vínculos e o pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) regularidade da intimação da Fazenda Pública e validade da anulação de atos processuais; (
ii
) ocorrência de cerceamento de defesa; (
iii
) validade de contratos temporários sucessivos para necessidade permanente; e (
iv
) direito ao FGTS em contratos temporários nulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que anulou os atos processuais a partir da sentença está correta, pois a intimação da Fazenda Pública não foi regular, gerando prejuízo e sendo a nulidade arguida na primeira oportunidade, conforme as regras processuais de nulidade do CPC.

4. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, visto que a discussão sobre a validade de contratos temporários é predominantemente de direito, sendo as provas documentais suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC.

5. Contratos temporários sucessivos para o cargo de professor, sem comprovação de afastamento do servidor efetivo, descaracterizam a excepcionalidade e são nulos. A realização de processo seletivo simplificado não legitima a contratação para suprir carência permanente, violando o art. 37, IX, da CF/88 e o Tema 612 do STF.

6. É devido o FGTS em contratos temporários declarados nulos, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/90 e o Tema 916 do STF. Contudo, a multa de 40% sobre o saldo do FGTS não é aplicável, por se tratar de relação jurídica administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento: 1. A anulação de atos processuais a partir da sentença é válida quando a intimação da Fazenda Pública não observa as formalidades legais, gerando prejuízo e sendo a nulidade arguida na primeira oportunidade. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ações que discutem a validade de contratos temporários, quando a matéria é predominantemente de direito e as provas documentais são suficientes. 3.
São nulos os contratos temporários sucessivos celebrados pela Administração Pública para atender necessidade permanente de pessoal, descaracterizando a excepcionalidade, ainda que precedidos de processo seletivo simplificado. 4.
O trabalhador com contrato temporário declarado nulo tem direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), excluída a multa de 40%, por se tratar de relação jurídica administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II e IX; CPC,
arts
. 183, §1o, 269, 276, 277, 278, 283, parágrafo único, 355, 373; Lei no 11.419/2006; Resoluções CNJ no 455/2022 e 569/2024; Lei Municipal no 187/2013,
arts
. 2o e 3o; Lei no 8.036/1990, art. 15, § 2o, e 19-A; Lei no 8.212/91, art. 28, § 9o; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC, art. 236; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 596475/RR (Tema 916); STF, RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017; STJ, Súmula no 646; TJMT, N.U 1044567-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, publicado no DJE 06/07/2023; TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016325-90.2024.8.11.0040

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
s
: CARLA CRISTINA SOARES AVANZINI e MUNICÍPIO DE SORRISO

Recorrido
s
: MUNICÍPIO DE SORRISO e CARLA CRISTINA SOARES AVANZINI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CARLA CRISTINA SOARES AVANZINI ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE SORRISO. Noticiou que: a) possui contratos de trabalho temporários com o município desde 2022 para o exercício da profissão de professora; b) os contratos foram anualmente e/ou semestralmente renovados, gerando um vínculo de
3
anos; c) a necessidade de professores é previsível e permanente, descaracterizando a excepcionalidade e
temporariedade
dos contratos; d) o município é reincidente na contratação temporária de professores, citando leis municipais de 2018, 2019, 2020 e 2021 que autorizaram a contratação de centenas de professores temporários; e) nunca houve pagamento de FGTS. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos pactuados entre as partes; b) o pagamento das verbas de FGTS referentes ao período não prescrito.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência.
Concluiu que: a) a parte
reclamante
logrou êxito em demonstrar que o vínculo perdura desde 2022, revelando sucessivas prorrogações e uma necessidade permanente, descaracterizando a excepcionalidade; b) houve desrespeito aos limites legais e violação do Tema 551 do STF; c)
é
devido o depósito do FGTS em contratos nulos; d)
houve desvio de finalidade nas contratações entre 2022 e 2024, burlando a obrigatoriedade de concurso público, o que gera a nulidade do contrato. Ao final: a) declarou nulos os contratos
sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2022 a 2024; b) condenou
a parte reclamada
ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta nos períodos comprovadamente laborados de 2022 a 2024.

A parte reclamada interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o juízo decidiu pelo julgamento antecipado da lide sem analisar as provas produzidas sobre o regramento dos procedimentos seletivos; b) a sentença não primou pela justa aplicação da lei, ignorando que não houve renovação sucessiva, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação da
parte

reclamante
em processos seletivos diferentes, amparados por leis municipais; c) a contratação temporária da
parte

reclamante
é válida, não possuindo natureza trabalhista e, portanto, não há direito ao FGTS; d)
há

jurisprudência
do TJMT e
do
STJ que afastam a nulidade dos contratos quando há processos seletivos distintos e interrupção do vínculo. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento; b) reformar a sentença para julgar improcedente
s

os pedidos iniciais
.

A parte reclamante também interpôs

Recurso Inominado
. Sustentou que: a) a decisão que acolheu os embargos de declaração
opostos pela parte reclamada
e anulou os atos processuais a partir da sentença é equivocada; b) a intimação d
a parte reclamada
foi regular e válida, realizada via sistema PJE e Diário Eletrônico, e a ciência automática ocorreu após 10 dias sem acesso; c) a decisão que anulou os atos processuais não justificou o erro na intimação, ignorando as contrarrazões e pedido de esclarecimentos apresentados. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar integralmente válida a intimação, reconhecendo o decurso do prazo e determinando o regular prosseguimento do feito
.

As
contrarrazões

foram apresentadas por ambas as partes, visando o não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade de intimação
.

A
parte reclamante
interpôs
r
ecurso
i
nominado contra a decisão
proferida no
ID/PJe2 309898869, que acolheu os Embargos de Declaração
opostos pela parte reclamada
e anulou os atos processuais a partir da sentença, sob o fundamento de que a intimação da sentença não teria ocorrido em conformidade com o artigo 183, §1o, do Código de Processo Civil.

A
parte
rec
lama
nte sustenta a regularidade da intimação, argumentando que o Diário da Justiça Eletrônico (DJE) é um meio eletrônico válido para intimações da Fazenda Pública, conforme a Lei no 11.419/2006 e as Resoluções CNJ no 455/2022 e 569/2024.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Em análise dos autos, nota-se que efetivamente a
parte
reclamada não foi regularmente intimada da sentença prolatada nos autos.

Isso porque, conforme consta na
certidão juntada no ID 309898863/PJe2, foi expedida intimação da sentença via Diário Eletrônico e, não, através do sistema, em desconformidade com o artigo 183, §1o, do Código de Processo Civil.

Esse fato se confirma na Aba Expedientes do Processo 1016325-90.2024.8.11.0040 no PJe1
, onde a partir da Decisão (40181561) consta a intimação em nome do procurador da parte reclamada.

Com isso, verifica-se que a prolação da sentença não observou a formalidade legal de que as partem devem ser formalmente intimadas dos atos processuais (art. 269 do CPC).

Observa-se também que a ausência da intimação não foi causada pela parte reclamada.

A finalidade da intimação da sentença é dar ciência do seu conteúdo as partes, contudo, o ato não alcançou sua finalidade por outros meios, já que os atos processuais subsequentes à sentença não foram praticados.

Constata-se ainda que a arguição de nulidade ocorreu na primeira oportunidade em que a parte reclamada teve, pois entre a prolação da sentença (ID
309898854
/PJe2
) e a arguição de nulidade (ID
309898861
/PJe2
), não manifestou nos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE CHAMAMENTO FEITO À ORDEM – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA CONTRARRAZOAR O RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA – PREJUÍZO MANIFESTO – VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DO RECURSO INOMINADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1
- Petição
de chamamento do feito à ordem recebida como Embargos de Declaração ofertados pelo reclamante, informando a ausência de intimação eletrônica para apresentar contrarrazões ao recurso inominado. 2
- A
ausência de intimação da parte acerca da
pratica
de atos acarreta a nulidade do feito, desde o momento em que deveria ter ocorrido, quando configurado prejuízo à parte que não foi regularmente intimada. 3
- In

casu
, resta evidenciado a ausência de intimação do requerente para contrarrazoar os argumentos da requerida em fase recursal, situação que viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser anulados os atos praticados a partir do recurso inominado e, via de consequência, ser reaberto o prazo para oferecimento de contrarrazões. 4
- Recurso
conhecido e provido. (N.U 1044567-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, publicado no DJE 06/07/2023)

Por fim, nota-se que a ausência de intimação da sentença ocasionou efetivo prejuízo à parte reclamada, pois o julgamento foi de procedência e não houve interposição de recurso.

Portanto, a decisão que anulou os atos processuais a partir da sentença está correta.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

O Município alegou cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a análise adequada dos contratos e dos procedimentos seletivos.

Contudo, a natureza da discussão, que envolve a validade de contratos temporários à luz da Constituição e da jurisprudência, é predominantemente de direito. As provas documentais, como os contratos, holerites e leis municipais, já foram amplamente apresentadas nos autos.

Dessa forma, os fatos somente podem ser elucidados por documentos, não havendo cerceamento de defesa, pois estes deveriam ter sido juntados na inicial e contestação.

Portanto, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)”

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Municipal no 187/2013, a qual estabelece as hipóteses e prazos máximos de vigência.

As hipóteses para a contratação estão previstas no Art. 2o da Lei Complementar no 187/2013:

Art. 2o A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:

I -
casos
de emergência ou calamidade pública;

II -
combate
a surtos epidêmicos;

III - realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário;

IV -
execução
de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário;

V -
atender
a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VI -
substituição
de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.

§ 1o Os programas especiais de trabalho a que se refere o inciso IV deverão ser instituídos por meio de decreto, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração.

§ 2o Se a Administração Pública Municipal estiver acima do limite prudencial, a contratação temporária deverá ater-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto ao prazo máximo da contratação, o Art. 3o da Lei Complementar no 187/2013 dispõe sobre o assunto:

Art. 3o A contratação por tempo determinado não poderá exceder
aos
seguintes prazos:

I -
de
01 (um) ano, no caso dos incisos I, II e III do art. 2o, admitida uma única prorrogação por idêntico período;

II -
de
12 (doze) meses, na hipótese do inciso IV do art. 2o;

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário para

substituição de servidor efetivo, afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no estatuto funcional, com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias (art. 2o, inciso VI).

Em análise ao conjunto probatório, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, mediante contratos temporários sucessivos como professora de educação básica, desde 2022 até 2024, conforme holerites e fichas financeiras (
IDs
309898381, 309898382, 309898383, 309898380
/PJe2
),
sendo um contrato para cada ano, com pequenas interrupções, essas coincidindo com as férias escolares de final de ano.

Por outro lado, nota-se também que não há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a parte reclamante substituía, esteve afastado por todo este período.

Desta forma, não havendo prova de que o período de trabalho exercido pela parte reclamante coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga, presume-se que a contratação ocorreu em desacordo com o permitido em lei.

Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, à parte reclamada, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório quanto ao lapso trabalhado, mas a parte reclamada não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, pois não demonstrou que o período trabalhado coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular.

Portanto, o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
:

“(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...) (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Portanto, ainda que a contratação temporária fosse precedida de processo seletivo simplificado, essa circunstância, por si só, não afasta a ilegalidade das sucessivas renovações, cujo caráter deveria ser meramente temporário e excepcional.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários. Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que o(s) contrato(s) da parte reclamante é(são) nulo(s), conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de 2022 a 2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (26/11/2024).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula no 646: “É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.”

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
d
e ambos os
Recurso
s
Inominado
s
, mas
nego-lhe
s
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso da
reclamante
,
condeno
-
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
c
ondenação
.

Por ser a parte rec
lama
nte beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 309898888),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso do Município,
condeno
a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025